Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019002-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Controle Social e Conselhos de Saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MEDIDAS DE ORDEM SANITÁRIA – COVID-19 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PODER DE POLÍCIA E AUTO-EXECUTORIEDADE DO ENTE MUNICIPAL – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário para compelir a instituição bancária a cumprir os Decretos Municipais que visam ao combate à pandemia (COVID-19) mostra-se desnecessária, tendo em vista que o ente municipal é detentor do poder de polícia e de auto-executoriedade, os quais lhe conferem mecanismos e medidas coercitivas para viabilizar o cumprimento de medidas eventualmente infringidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019002-32.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende, em síntese, a efetiva existência de interesse processual devido à necessidade de provimento jurisdicional para cessar o descumprimento das medidas não farmacólogas editadas pelo Município (concentração e aglomeração de pessoas que geram grave risco à saúde pública).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a existência de interesse processual que justifique o ingresso da demanda (id. 45311489).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 45311495).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 64974992).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019002-32.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC.

A insurgência do ente municipal é fundamentada na efetiva existência de interesse processual devido à necessidade de provimento jurisdicional para cessar o descumprimento, por parte da instituição financeira, das medidas não farmacólogas editadas pelo Município (concentração e aglomeração de pessoas que geram grave risco à saúde pública).

Não assiste razão à parte apelante.

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto faz-se desnecessária, uma vez que a Administração Pública é detentora de poder de polícia e de auto-executoriedade, os quais lhe possibilitam utilizar de mecanismos próprios para dar efetivo cumprimento aos Decretos Municipais:

“
Ocorre que o pedido do requerente nada mais é do que concretização do poder de policia que é próprio da Administração Pública e, visa impor limites ao exercício de direitos e liberdades, de forma preventiva e repressiva, em prol do interesse público. Na verdade, este poder é melhor traduzido como um dever jurídico e administrativo de cuidar do interesse público, de agir em beneficio do bem-estar da população.

A Administração Pública detém, também, o poder da auto-executoriedade, segundo o qual decide e executa as suas decisões por seus próprios meios.

Em outras palavras, a intervenção do poder judiciário para compelir a instituição requerida cumprir os decretos municipais, referentes a vigilância sanitária é absolutamente desnecessária, pois o poder de policia e a auto-executoriedade confere ao requente mecanismos e medidas coercitivas, para fazer cumprir as limitações administrativas materializadas nos decretos que menciona, os quais tem presunção de legalidade
” (id. 45311486).

Na mesma esteira, peço vênia para trazer à baila trecho do parecer ministerial, que trata com maestria do tema em debate:

“
O Município, por meio dos seus agentes de fiscalização, pode e deve agir quando constatar desconformidades como as do caso em apreço, devendo, ainda, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sancionar pessoas físicas ou jurídicas, que de acordo com a legislação vigente, descumpram normas editadas para segurança, higiene ou saúde da população.

É o poder de polícia, dever jurídico e administrativo afeto ao Município para cuidar do interesse público, de agir em prol do bem-estar da população.

Como registrado na sentença, a Administração Pública detém o poder de auto-executoriedade dos seus atos, dotados de coercibilidade para evitar danos irreparáveis ou a manutenção de situações prejudiciais à coletividade.

Logo, diante do exercício desse poder, torna-se desnecessário a intervenção do Judiciário para compelir a instituição bancária a cumprir os decretos municipais referentes a vigilância sanitária
” (id. 57351463).

Ainda no mesmo sentido, veja-se o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS EMERGENCIAIS DECRETADAS POR FORÇA DA PANDEMIA DO COVID-19.

Ação civil pública a fim de compelir os Réus, instituições financeiras, a cumprirem decretos municipais que disciplinam a ocupação dos estabelecimentos no período de pandemia pelo CONVID-19.

A sentença julgou extinta sem resolução de mérito e a inicial porque o Requerente deixou de provar os fatos alegados na inicial.

O interesse processual se analisa no plano abstrato por se constituir em condição da ação, de modo que a falta de prova não se justifica para indeferir a inicial.

Nos termos do artigo 1012 do Código de Processo Civil, está ausente a probabilidade do direito porque o Requerente possui amplos poderes para fiscalizar o efetivo cumprimento dos atos administrativos pelos Requeridos e de aplicar as penalidades correspondentes no caso de se caracterizar alguma infração, e porque vencido o prazo de eficácia definido no artigo 1o do decreto municipal no 11.602/20. Efeito suspensivo indeferido.

(TJ-RJ - ES: 00217575020208190000, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“
Ação civil pública movida por ente público municipal com escopo de obter provimento jurisdicional para compelir instituições bancárias a cumprirem normas sanitárias destinadas ao combate do novo Coronavírus (COVID-19). (...) A pretensão, no entanto, carece de interesse processual por outra motivação, pois a Administração Pública possui plena condição de fazer valer a lei sem necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, certo que no exercício do Poder de Polícia, dotado dos atributos da auto executoriedade e coercibilidade, poder inclusive aplicar penalidades a fim de compelir os infratores a cumprirem as normas.
” (TJRJ, AP 00711702920208190001, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, Quinta Câmara Cível, julgado em 16/06/2020).

Sendo assim, faz-se necessária a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual do autor-apelante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022